Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704334-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO LANA MARQUES AGRAVADO: CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, TATIANA CARDOSO DE SOUZA LOPES DECISÃO HELIO LANA MARQUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 145324560, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES e TATIANA CARDOSO DE SOUZA, que indeferiu tutela provisória de urgência para lhe conferir o direito de visitação do imóvel descrito por Apartamento 505, Bloco G, da SQS 104, Bloco G, objeto de locação entre as partes, nos seguintes termos: “Diante da informação prestada por meio da petição de ID 145277815, admito o processamento do feito e passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicado. Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer, movida por HÉLIO LANA MARQUES em desfavor de CALIX COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES e de TATIANA CARDOSO DE SOUZA, partes devidamente qualificadas. Narra, em suma, a parte autora que, na condição de locador, teria firmado com a contraparte contrato de locação do imóvel residencial situado na SQS 104, Bloco “G”, Asa Sul, Brasília/DF, com término estipulado para 30/09/2023. Afirma que, em outubro do ano corrente, teria manifestado seu desejo de vender o imóvel, pelo que notificou a parte ré para que fosse franqueado o acesso à propriedade, o que, segundo aduz, teria sido negado pela requerida, ao argumento de que não estaria sendo respeitado o seu direito de preferência na compra do bem. Verbera que necessita adentrar no imóvel como condição para dar início aos trabalhos de divulgação da venda, sem obstar, contudo, o direito de preferência conferido à ré na sua aquisição. Nesse sentido, postulou, logo à guisa de tutela de urgência, a imposição de ordem cominatória à contraparte, para o fim de que franqueie o acesso do autor ao imóvel locado. É o relato do necessário. Passo ao exame da pretensão liminarmente vindicada. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbrar, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, tenho que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, não logrou a parte autora em preencher ambos os requisitos. Com efeito, consoante se observa dos documentos de ID 145058249, ID 145058248 e ID 145058247, o autor, por meio de seus representantes, teria postulado o acesso ao imóvel locado, para visitação, o que teria sido negado pela parte ré (ID 145058246), ao argumento de que não haveria pretensão de venda do imóvel durante o período da locação, tendo informado que pretenderiam exercer o seu direito de preferência na aquisição do bem, ao término do prazo da avença locatícia. A Lei n. 8.245/1991, de fato, assegura ao locatário o exercício de seu direito de preferência na aquisição do imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca (art. 27). Para além, reconhece-se que, na forma preconizada pelo art. 23, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, constitui dever do locatário permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 27. Contudo, não verifico presente, na hipótese, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indispensáveis à concessão do provimento liminar. Isso porque, conforme admite a própria parte autora e aduzem os locatários (ID 145058246), sua pretensão de visitação ao imóvel não teria por fim levar a efeito, de imediato, a sua venda, já que, segundo categoricamente afirma, estaria disposta a observar o término do prazo de locação e o direito de preferência que legalmente assiste aos locatários (ID 145051544 - p. 5). Consoante se verifica do instrumento contratual, o termo estipulado para o fim da avença foi estabelecido em 30/09/2023 (ID 145056041 - p. 1). Portanto, não se vislumbra a probabilidade de ocorrência de eventual prejuízo ao requerente, em não sendo deferida a ordem cominatória postulada, afigurando-se mais prudente franquear o contraditório à parte contrária, antes de se conceder qualquer provimento antecipatório. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente vindicada. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do CPC. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor alugou para os agravados-réus o imóvel situado na SQS 104, Bloco G, Apartamento 505, Brasília-DF, pelo período de 13/09/2018, a 30/9/2023, conforme contrato de locação acostados aos autos originários (id. 145056041). Na hipótese de venda do imóvel locado, o art. 23, inc. IX, da Lei 8.245/91 dispõe que o locatário é obrigado a “permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 27;” A previsão legal acima é disciplinada também no contrato de locação celebrado entre as partes, em sua cláusula décima primeira (id. 145056041, pág. 14, autos originários). Não obstante, para concessão da medida postulada, em tutela provisória de urgência antecipada, também é necessário que esteja configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, o que não se verifica na hipótese em exame, uma vez que o contrato existente entre as partes findará apenas em setembro de 2023. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora